Tribunal: TJDFT
Processo: 0715670-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de planos de saúde em face à decisão que concedeu tutela provisória para determinar a autorização e custeio de internação e procedimento prescrito à beneficiária pelo médico assistente. Em exame aos autos de origem verifica-se que já houve prolação de sentença de procedência dos pedidos (origem - ID 206456076). Assim, atento ao preceito dos artigos 10o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, faculto ao agravante manifestar-se no prazo legal quanto a eventual perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Após transcorrido o prazo para manifestação, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 05 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411